Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026399-43.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF DESPACHO Inobstante o pleito de Id. 21031602, sufrago do entendimento de que a replicação do entendimento firmado em sede de repetitivos só poderia ser realizada, por este Órgão Jurisdicional, quando do trânsito em julgado, pois, é neste momento que toda e qualquer decisão judicial se torna, em tese, imutável e passa a produzir seus plenos efeitos, razão pela qual DETERMINO que a Secretaria aguarde o trânsito em julgado do referido acórdão, cabendo destacar, que a mesma lógica deverá ser aplicada aos processos afins, melhor dizendo, que estejam na mesma situação. Publique-se. Brasília, 06 de novembro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator